Tribunal: TJDFT
Processo: 0728510-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL REFERENTE A QUINHÃO HEREDITÁRIO ATRIBUÍDO À EXECUTADA/AGRAVADA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS CUMPRIDOS. IMPENHORABILIDADE. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, desconstituiu penhora de parte ideal de imóvel referente a quinhão hereditário atribuído à executada/agravada em ação de inventário.
2. Verifica-se, por meio da prova documental juntada aos autos, que há elementos capazes de demonstrar que a executada/agravada, sua genitora e seus filhos residem no imóvel referido. Aliás, o endereço em que o imóvel está localizado é o mesmo no qual a parte foi citada. A diligência foi realizada por oficial de justiça e a executada/agravada foi encontrada no local para receber a comunicação, o que corrobora a alegação de que o bem é utilizado como sua moradia.
3. Em razão da caracterização do imóvel como bem de família, com base nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, e diante da inviabilidade de desmembrá-lo em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, conclui-se que a impenhorabilidade deve alcançar a totalidade do bem, para não tornar ineficaz a proteção legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.